Tribunal: TJPA
Processo: 0839487-83.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0839487-83.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: REGINALDO SARGES FEIO DOS SANTOS

RECORRIDO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL NA ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. HIPERTENSÃO ARTERIAL CONTROLADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ACARRETA ELIMINAÇÃO CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Impetrada permita que o Impetrante realize o Teste de Aptidão Física – TAF e participe das demais fases do concurso público.

2. O Impetrante apresentou exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial – M.A.P.A. (id. 9229008 - Pág. 1/6) e laudos médicos (id. 9229009 - Pág. 1 e id. 9229010 - Pág. 1) atestando que possui hipertensão arterial controlada e possui aptidão para o exercício do cargo, não podendo, portanto, ser enquadrado no item 13.11.2 do edital, que prevê a possibilidade e eliminação em caso de hipertensão arterial sem controle ou que afete outros órgãos.

3. Estando constatada a irregularidade na eliminação do Impetrante, mostra-se cabível a correção da medida pela via judicial.

4. Na esteira do parecer ministerial, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A INTEGRALIDADE DA SENTENÇA.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0839487-83.2019.8.14.0301 - PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por REGINALDO SARGES FEIO DOS SANTOS contra a FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA e o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial, que o impetrante participou do Concurso Público Concurso Público C-176 do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” - CPCRC/PA para o cargo de Perito Criminal com área de atuação em Engenharia Mecânica.

Afirmou que, após aprovação na primeira etapa do concurso, foi eliminado na segunda fase, pelo fato de possuir hipertensão arterial, o que no entender da Autoridade Impetrada, impossibilita o exercício do cargo e contraria as disposições contidas no edital.

Aduz que o entendimento da banca avaliadora, contraria o item 13.11.2, o qual dispõe que a eliminação somente deve ocorrer quando se tratar de hipertensão arterial sem controle, o que não se aplica ao seu caso, uma vez que possui estado de saúde sob controle, conforme laudo médico que trouxe aos autos.

Requereu a concessão de medida liminar e, ao final, a confirmação da segurança para prosseguir no certame com a realização do Teste De Aptidão Física – TAF e demais etapas do concurso.

Após o deferimento da medida liminar e apresentação de informações, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada, tornando assim definitiva a decisão liminar proferida nos presentes autos. Por sua vez, não há condenação a título de honorários sucumbenciais, ex vi do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Nos termos do art. 14, § 1º da LMS, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário. Publique-se. Intimem-se (...).

Não houve a interposição de recurso voluntário e os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para fins de apreciação da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Impetrada permita que o Impetrante realize o Teste De Aptidão Física – TAF e participe das demais fases do concurso público.

Consta nos autos que a eliminação do Impetrante do Concurso Público ocorreu pelo fato de apresentar hipertensão arterial, conforme atestado no exame físico realizado pela comissão avaliadora do certame (id. 9229014 - Pág. 1).

Sobre este aspecto, o item 13.11.2 do Edital dispõe:

(...) 13.11.2. Estão listadas a seguir as condições incapacitantes referentes ao Exame Médico:

(...)

Sistema Cardiovascular: doença coronariana; miocardiopatias;
hipertensão arterial sistêmica, não controlada ou com sinais de repercussão em outro órgão
; hipertensão pulmonar; cardiopatia congênita, ressalvada a comunicação interatrial, a comunicação interventricular e a persistência do canal arterial – desde que corrigidos cirurgicamente, e a presença de valva aórtica bicúspide, desde que não esteja associada a repercussão funcional; valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso de valva mitral que não esteja associada a repercussão funcional; pericardite crônica; arritmia cardíaca complexa e (ou) avançada; linfedema; fístula arteriovenosa; angiodisplasia; arteriopatia oclusiva crônica – arteriosclerose obliterante, tromboangeíte, obliterante, arterites; arteriopatia não oclusiva crônica – aneurismas, mesmo após correção cirúrgica; arteriopatia funcional – doença de Raynaud, acrocianose, distrofia simpático reflexa; síndrome do desfiladeiro torácico; (...) (grifei).

Com a petição inicial da ação mandamental, o Impetrante apresentou exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial – M.A.P.A. (id. 9229008 - Pág. 1/6) e laudos médicos (id. 9229009 - Pág. 1 e id. 9229010 - Pág. 1) atestando que possui hipertensão arterial controlada e possui aptidão para o exercício do cargo, não podendo, portanto, ser enquadrado no item 13.11.2 do edital transcrito alhures.

Desta forma, estando constatada a irregularidade na eliminação do Impetrante, mostra-se cabível a correção da medida pela via judicial. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. CARGO DE MÉDICO-LEGISTA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.
CANDIDATO REPROVADO NA SEGUNDA FASE DO CONCURSO – EXAMES MÉDICOS. ALTERAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO MOMENTO DA AFERIÇÃO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0839419-36.2019.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 31.03.2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NO EXAME MÉDICO. HIPERTENSÃO ARTERIAL. PROVA NOS AUTOS DE APTIDÃO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Candidato em concurso público que é eliminado do certame na etapa de exame médico por ser portador de hipertensão arterial. 2. Provas dos autos contundentes e suficientes a demonstrar que a enfermidade do candidato não o torna inapto para exercício do cargo almejado. 3. Eliminação do candidato afastada. 4. Sentença de procedência do pedido mantida
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00280638120118080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 10870315 - Pág. 5):

(...)
In casu
, o impetrante não estaria apto ao cargo pretendido por conta de ter hipertensão, entretanto estaria controlada, o que não o torna inapto às atividades do cargo pretendido, conforme edital em anexo no item 13.11.2 de sistema cardiovascular (...)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança possibilitando a participação do Impetrante nas demais fases do concurso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 7 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022